Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744037-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: E. C. C. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DARCIO CORREA AGUIAR DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator